Tribunal: TJMT
Processo: 1020644-18.2024.8.11.0003
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-12
Data de publicação: 2025-08-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020644-18.2024.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Desconto em folha de pagamento, Cartão de Crédito, Contratos Bancários, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[JOSIMAR JUSTINO DOS ANNJOS - CPF: 953.934.631-20 (APELANTE), FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA - CPF: 040.152.831-63 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (APELADO), DIEGO MONTEIRO BAPTISTA - CPF: 099.808.747-59 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO (RMC). ALEGAÇÃO DE CONTRATAÇÃO SOB A CRENÇA DE SER EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de
ação
ajuizada sob alegação de
que
o Apelante
, acreditando contratar empréstimo consignado, aderiu a operação que se revelou cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável (RMC). Sustentou ausência de informações claras, inexistência de desbloqueio ou uso do cartão, e pediu a conversão da contratação para empréstimo consignado, devolução em dobro dos valores e indenização por danos morais.

A sentença julgou improcedentes os pedidos, reconhecendo a validade da contratação e inexistência de vício de consentimento, pois o banco comprovou adesão expressa ao cartão de crédito consignado e ausência de descontos indevidos, havendo apenas a reserva de margem consignável.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Saber se é possível a conversão do contrato de cartão de crédito consignado em empréstimo consignado, diante da alegação de erro substancial e ausência de utilização do cartão.

4. Consequente análise sobre a existência de falha na prestação do serviço, a justificar indenização por danos morais e repetição de indébito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. O banco comprovou a contratação do cartão de crédito consignado, com autorização para desconto em folha e reserva de margem consignável, e apresentou faturas demonstrando o uso efetivo do cartão pelo apelante, inclusive com solicitação de segunda via, o que afasta a alegação de desconhecimento ou ausência de desbloqueio.

6. Configura-se, no caso, a vedação ao comportamento contraditório (
venire
contra
factum

proprium
), não sendo
admissível que o contratante utilize o crédito concedido e, posteriormente, pleiteie a desconstituição da avença sob alegação de vício inexistente.

7. Ausente ato ilícito, não há que se falar em conversão contratual, danos morais ou repetição de indébito
.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso desprovido. Sentença mantida.

Tese de julgamento:

“1. A contratação de cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável é válida quando comprovada a adesão expressa e a utilização do crédito pelo contratante. 2. A utilização do cartão descaracteriza alegação de erro substancial e impede a conversão da operação em empréstimo consignado. 3. Ausente ato ilícito, não há indenização por danos morais nem repetição de indébito.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 373, I.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-MT, Apelação Cível n. 1006029-48.2023.8.11.0006, Rel. Des. Sebastião de Arruda Almeida, j. 11.06.2024; TJ-MT, AC n. 1000578-50.2022.8.11.0047, Rel. Des. Sebastião de Moraes Filho, j. 10.05.2023.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
r
ecurso de Apelação Cível interposto por
JOSIMAR JUSTINO DOS SANTOS
, em face de sen
tença prolatada pel
o MM
Ju
iz

Luiz Antônio
Sari

da
1
ª Vara

Cível da Comarca de Rondonópolis
/
MT
,
que
julgou
im
procedente
o pedido contido no
s autos da
Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais e Repetição do Indébito
,

movida
em face do

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A
.

Inconformado, o autor interpôs apelação

reiterando os argumentos
constantes da exordial, com ênfase na tese de que foi
ludibriado
pela instituição financeira, por
não ter sido informado
, de modo adequado, sobre a modalidade contratada e suas características
, postulando a
reforma da sentença
para julgar
proced
ente a demanda e

declarar a inexistência do débito
, condenar o banco requerido
à
restituição em dobro
dos valores descontados e ao pagamento de
indenização por danos morais
. (ID. 301634881)

Em contrarrazões, o banco Apelado defende a
regularidade da contratação
e a ausência de vício no negócio jurídico,
ressaltando, inclusive, a existência de faturas, contratos assinados e
utilização do cartão mediante saques
. (ID. 301634883)

A parte Apelante é beneficiária da justiça gratuita.

É o relatório.

Em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR).

Egrégia Câmara:

JOSIMAR JUSTINO DOS SANTOS

p
ropôs
Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais e Repetição do Indébito
, em face do

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A
.
,
sustenta
ndo
que contratou, sob a crença de estar formalizando um
empréstimo consignado
, operação que, na realidade, teria se revelado como
cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável (RMC)
. Aduz que houve
erro substancial
no momento da contratação, em virtude da alegada ausência de informação clara e adequada quanto à natu
reza jurídica da operação
.

Afirma que
não recebeu cartão físico
,
não realizou desbloqueio
,
nem utilizou o cartão para compras, tampouco foi informado previamente sobre encargos, percentual de juros, forma de pagamento ou envio de faturas.

Alega, por conseguinte, ter sido vítima de prática abusiva, requerendo a nulidade do contrato, a conversão da operação para empréstimo consignado, a devolução em dobro dos valores supostamente pagos indevidamente e a condenação do réu ao pagamento de indenização por danos morais.

Após o fim da instrução processual, o juízo de primeiro grau assim sentenciou:

“
(...)
Não há necessidade de dilação probatória no caso em tela, uma vez que a prova documental carreada ao ventre dos autos é suficiente para dar suporte a um seguro desate à lide, por isso, passo ao
julgamento antecipado e o faço com amparo no artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil.

Josimar Justino dos Santos aforou a presente Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais e Repetição do Indébito em desfavor de Banco Santander (Brasil) S/A, porque, segundo a inicial, ao consultar o contrato de crédito firmado com o réu, tomou conhecimento que
o mesmo
era cartão de crédito – RMC -, o que jamais contratou, pois acreditava ser somente de empréstimo consignado.

Como cediço, o negócio jurídico é válido quando presentes os requisitos enunciados no artigo 104 do Código Civil, quais sejam, agente capaz, objeto lícito, possível, determinado ou determinável e forma prescrita ou não defesa em lei.

No entanto, é possível a anulação do negócio jurídico, desde que ocorra alguma das hipóteses elencadas no artigo 171 do mesmo diploma legal. Entre as referidas hipóteses está o erro (art. 171 II, CC), caracterizado como um vício no ato de vontade do emissor da declaração constante do negócio jurídico: o erro ocorre quando a declaração de vontade não expressa a real vontade do emitente.

Quanto a possibilidade de anulação dos negócios jurídicos em razão de erro substancial, assim dispõem os arts.138 e 139 do Código Civil:

Art. 138.
(...)

Art. 139.
(...)

I
– (...)

II
–

(...)

III
–

(...)

Sobre o tema, leciona Sílvio Rodrigues:

(Direito Civil, v. 1, p. 187, 2007).

No caso posto à liça, entendo que não se pode falar que a parte autora tenha sido induzida a cometer erro substancial na contratação em questão e/ou qualquer outro vício, pois os termos da pactuação são claros, sendo capazes de proporcionar ao cliente perfeita formação da sua vontade e o entendimento dos efeitos da sua declaração.

Analisando detidamente os autos, nota-se que, ao contrário do alegado pela parte autora, houve adesão ao contrato de Cartão de Crédito Consignado em que há autorização expressa da realização de desconto mediante consignação em folha de pagamento, bem como para a que a fonte pagadora reserve margem consignável dos seus vencimentos até o limite legal para o pagamento parcial ou integral das faturas, consoante Proposta de Adesão – Cartão de Crédito Consignado e autorização para desconto em folha de pagamento.

Destarte, não há que se falar em erro substancial, escusável e real capaz de macular a vontade do contratante, capaz de macular o negócio.

Lado outro, cumpre observar que a parte autora insurge-se quanto à Reserva de Margem Consignável do seu benefício previdenciário, ou seja, sequer trata-se de desconto efetivado, mas tão somente de reserva do valor para eventual desconto futuro.

Dessa forma, comprovada a contratação de cartão de crédito e não havendo prova alguma de que a anotação no benefício previdenciário do autor foi indevida, é forçoso reconhecer a inexistência de elementos capazes a autorizar a retirada do registro de reserva de margem consignável do benefício previdenciário da autora, a condenação da ré no pagamento de indenização por danos morais e tampouco a restituição de qualquer quantia, até porque não há
absolutamente nenhuma prova nos autos de que foi descontado qualquer valor do benefício da autora, mas apenas reservado da margem consignável, situação que justifica a improcedência total dos pedidos iniciais.

(TJ-MG - AC: 10000204803639001 MG, Relator: Habib Felippe Jabour (JD Convocado), Data de Julgamento: 09/09/2020, Data de Publicação: 14/09/2020)

Termo de adesão de crédito consignado emitido pela requerida e autorização para desconto em folha de pagamento, assinado pela autora, e termo de consentimento esclarecido do cartão de crédito consignado.

(TJ-MT 1003393-19.2017.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/04/2022,
Publicado
no DJE 14/04/2022)

É certo que a parte autora procurou maculá-los com argumentos que não encontram eco nos elementos centrados no processo, aliás, é bom frisar que tem sido uma constante em processos desse naipe assertivas desse matiz, ou seja, “nunca solicitou, nunca firmou qualquer contrato, desconhece a contratação”.

Nesse sentido é a jurisprudência:

(TJ-SP - AC: 10275702920198260114 SP 1027570-29.2019.8.26.0114, Relator: Itamar
Gaino
, D
ata de Julgamento: 24/06/2020).

(TJ-PR - AGV: 00111344020198160130 Paranavaí 0011134-40.2019.8.16.0130 (Acórdão), Relator: Fernanda de Quadros Jorgensen
Geronasso
, Data de Julgamento: 01/03/2021, Data de Publicação: 02/03/2021)

(TJ-SC - AC: 03131621720188240033 Itajaí 0313162-17.2018.8.24.0033, Relator: Newton Varella Júnior, D
ata de Julgamento: 27/08/2019).

Tenho, assim, que não há nos autos provas de vício de consentimento a macular o contrato – cartão de crédito - descrito e caracterizado nos autos.

(TJ-GO – Apelação Cível 00068733520198090002 ACREÚNA, Relator: Des(a). CARLOS ROBERTO FAVARO, Data de Julgamento: 22/02/2021, 1ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 22/02/2021)

(TJ-MT - RI: 10001574120188110034 MT, Relator: LUCIA PERUFFO, Data de Julgamento: 02/07/2019, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 04/07/2019).

De maneira que, a assertiva levada a efeito pelo autor não vem devidamente comprovada, pelo contrário, prova por demais frágil, pois, o afirmado de que desconhece a contratação, não encontra como já consignado, ressonância nos elementos de provas colacionados no processo.

Eis a jurisprudência de nosso egrégio Tribunal de Justiça:

(TJ-MT N.U 1031891-81.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/03/2022,
Publicado
no DJE 11/03/2022)

(TJ-MT N.U 1012596-92.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA
ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/02/2022,
Publicado
no DJE 25/02/2022).

Revelanão se tratar de mero contrato deempréstimoconsignado nem deixa dúvidas quanto à natureza doempréstimoconsignado via utilização decartãode crédito, tendo em vista as cláusulas prevendo expressamente como seria o desconto e para qual finalidade.

Essas cláusulas estão redigidas de forma clara, com letras de fácil leitura e compreensão.

O contrato não é extenso, valendo-se de concisão e dados precisos, suficientes para informar à contratante sobre o objeto do negócio jurídico.

Como se vê, não há dúvida de que se trata deempréstimodestinado à formação de margem consignável para o pagamento de fatura decartãode crédito, inclusive com a descrição das taxas de juros contratadas.

Em momento algum o contrato
fala deempréstimoconsignado.

Se o autor tinha a intenção de obterempréstimoconsignado deveria ter se valido de outra espécie contratual, ou mesmo recorrido a outra instituição financeira.

Ora, o princípio do pacta sunt servanda, base da teoria contratual, é de força obrigatória. Isso significa que o contrato obriga as partes no limite da lei.

No caso, não há nenhum elemento que permita concluir pela afronta legal a justificar a declaração de ilegalidade almejada pelo autor.

Pelo contrário. O que se verifica é o arrependimento de um dos contratantes diante de espécie contratual que não atende aos seus anseios.

Estar descontente com o bem jurídico contratado não autoriza a declaração de ilegalidade e tampouco de condenação ao pagamento de indenização por danos morais, mas sim eventual rescisão, com as penalidades cabíveis.

Nota-se que também há prova da disponibilização do crédito, na conta corrente da parte autora.

De igual modo, cumpre ressaltar que é irrelevante a discussão sobre a utilização ou não docartãode crédito, pois a concessão doempréstimoestá atrelada ao limite docartãoe à possibilidade do pagamento correspondente mediante desconto em folha. Portanto, não há obrigatoriedade de uso. Assim, o desbloqueio ou mesmo a utilização docartãonão são condições de validade do contrato.

Ocartãode crédito é disponibilizado ao cliente em razão da forma como se deu a contratação, isto é, permitindo a utilização de margem consignável para pagamento de fatura ou de saque em espécie.

De maneira que, tendo o réu feito prova de fato desconstitutivo do direito do autor, em especial da existência do contrato e de sua legalidade, deve prevalecer a existência e exigibilidade do débito. Logo, descabe falar em conversão em contrato deempréstimoconsignado.

Assim, diante da falta absoluta de elementos que possam respaldar a súplica posta na peça vestibular, só há um caminho a ser trilhado, qual seja, a improcedência do pedido de anulação de contrato.

Para que exista o dever de indenizar, necessária a presença dos elementos ensejadores da responsabilidade civil, quais sejam, o dano, o ato ilícito, e o nexo de causalidade entre o primeiro e
segundo, os
quais devem ressair de forma cristalina.

Vislumbra-se, pois, que, para se falar em indenização deve-se observar três aspectos que são: a ilicitude do ato praticado já que os
atos regulares de direito não ensejam reparação; o dano, ou seja, a efetiva lesão suportada pela vítima e o nexo causal, sendo este a relação entre os dois primeiros, o ato praticado e a lesão experimentada, sendo que a inexistência de quaisquer destes pressupostos impossibilita a reparação do dano ante a ausência do fato-consequência.

Como sabido, esse tem origem na violação de direito de personalidade do ofendido. Nesse sentido é o magistério de Sérgio Cavalieri, porquanto o renomado autor define o dano moral como:

(Sérgio Cavalieri. Programa de Responsabilidade Civil. 2ª edição. Editora Malheiros. página 74)

Chancelando a mencionada definição de dano moral, Caio Mario da Silva Pereira nos ensina que:

("Responsabilidade civil", 9. ed., Rio de Janeiro, Forense, 2.001, p. 54)

Nesse trilho, confira-se trecho de judicioso artigo elaborado por Paulo Luiz Neto Lôbo, no qual este demonstra a estreita relação existente entre os direitos de personalidade e a indenização por danos morais:

“A interação entre danos morais e direitos da personalidade é tão estreita que se deve indagar da possibilidade da existência daqueles fora do âmbito destes. Ambos sofreram a resistência de grande parte da doutrina em considerá-los objetos autônomos do direito. Ambos obtiveram reconhecimento expresso na Constituição brasileira de 1988, que os tratou em conjunto, principalmente no inciso X do artigo 5, que assim dispõe:

"X - São invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurado o direito à indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação;"

Os direitos da personalidade, nas
vicissitudes
por que passaram, sempre esbarraram na dificuldade de se encontrar um mecanismo viável de tutela jurídica, quando da ocorrência da lesão. Ante os fundamentos patrimonialistas que determinaram a concepção do direito subjetivo, nos dois últimos séculos, os direitos de personalidade restaram alheios à dogmática
civilística
. A recepção dos danos morais foi o elo que faltava, pois constituem a sanção adequada ao descumprimento do dever absoluto de abstenção".

O mencionado jurista ainda nos lembra que para existência de dano moral basta a lesão de direito da personalidade, não havendo necessidade de comprovação de prejuízo e tampouco de fatores psicológicos dificilmente
verificáveis no caso concreto:

(LÔBO, Paulo Luiz Netto. Danos morais e direitos da personalidade. Jus
Navigandi
, Teresina, ano 8, n. 119, 31 out. 2003.

Com muita autoridade a respeito do tema ensina Maria Celina
Bondin
de Moraes que:

(Maria Celina
Bondin
de Moraes. Danos à Pessoa Humana: uma leitura civil- constitucional dos danos morais. Rio de Janeiro. Ed. Renovar,2009 p. 1

57 e 158)

A seu turno, o dano moral mereceu especial reflexão do autor Anderson
Shreiber
, que demonstrou justa preocupação com o risco de uma indiscriminada proliferação do que ele intitula de "demandas frívolas"
à
respeito do dano moral, pois:

(Anderson
Shreiber
- Novos paradigmas da responsabilidade civil: da erosão dos filtros da reparação
á
diluição dos danos. 3ª edição. São Paulo. Ed. Atlas,2011 p.193)

O risco de uma indiscriminada proliferação de demandas frívolas deriva, como se afirmou de uma significativa alteração funcional da responsabilidade civil, que passa a abranger a reparação das lesões a interesses extrapatrimoniais, sem uma efetiva alteração da estrutura do instituto. E isto não parece evidente apenas no que tange ao remédio usualmente pecuniário reservando ao autor da demanda acolhida, mas também do tratamento probatório que se tem dispensado ao dano extrapatrimonial. Na impossibilidade de empregarem o mesmo mecanismo matemático utilizado na aferição do dano patrimonial - a chamada teoria da diferença, que contrapõe o valor do patrimônio da vítima anteriormente e após o dano -, doutrina e jurisprudência têm, por parte, declarado que o dano moral é in
re

ipsa
, ou seja, 'deriva inexoravelmente do próprio fato ofensivo, de tal modo que, provada a ofensa, ipso facto está demonstrado o dano moral à guisa de uma presunção natural, uma presunção
hominis
ou
facti
, que decorre das regras da experiência comum.'(obra cit., p. 201 e 202)

Todavia, não se pode considerar todo e qualquer melindre como sendo susceptível de gerar ofensa jurídica a ensejar a sua reparação judicial. Nessa linha de raciocínio, não se pode impor a satisfação pecuniária em todo dissabor, sob pena de se premiar extravagâncias e exageros.

A propósito, confira-se a preciosa lição do professor Sérgio Cavalieri:

“
Nessa linha de princípio, só deve ser reputado como dano moral a dor, vexame, sofrimento ou humilhação que, fugindo à normalidade, interfira intensamente no comportamento psicológico do indivíduo, causando-lhe aflições, angústias e desequilíbrio em seu bem-estar. Mero dissabor, aborrecimento, mágoa, irritação ou sensibilidade exacerbada estão fora da órbita do dano moral, porquanto, além de fazerem parte da normalidade do nosso
dia-a-dia
, no trabalho, no trânsito, entre amigos e até no ambiente familiar, tais situações não são intensas e duradouras, a ponto de romper o equilíbrio psicológico do indivíduo. Se assim não se entender, acabaremos por banalizar o dano moral, ensejando ações judiciais em busca de indenizações pelos mais triviais aborrecimentos”.

Por sua vez, Rui
Stoco
("Tratado de responsabilidade civil: responsabilidade civil e sua interpretação doutrinária e jurisprudencial", 5. ed., São Paulo, Revista dos Tribunais, 2.001, p. 1395)adverte:

“O Brasil corre o risco de o instituto da responsabilidade civil por dano moral, tal como ocorre aliunde, banalizar-se e desmoralizar-se, por força dos desvios de enfoque, do desregramento específico e do abandono aos princípios e preceitos de
superdireito
, estabelecidos na nossa Lei de Introdução ao Código Civil”.

De forma que, o pedido de condenação da instituição financeira em danos morais, não tem pertinência.

No mesmo diapasão, o pedido de restituição da importância descontada, em dobro, uma vez que no caso em desate, o que se percebe, é que não restou comprovado nos autos que a cobrança foi indevida.

(TJSP, 702247420118260002 SP 0070224-74.2011.8.26.0002, 13ª Câmara de Direito Privado, Relator: Francisco
Giaquinto
, Data de Julgamento: 15/08/2012, Data de Publicação: 17/08/2012).

Frisa-se que a condenação em dobro só tem lugar quando efetivamente comprovado o pagamento indevido.

Ademais, incabível a condenação do réu à repetição em dobro do indébito, porque sua incidência pressupõe indevida cobrança por má fé do credor, o qu
e não se vislumbra na hipótese.

No caso em desate, a autora não efetuou o pagamento da referida quantia cobrada indevidamente e não há qualquer indício que a cobrança indevida tenha decorrido de má fé da instituição financeira, não podendo, portanto, pretender recebê-la, muito menos de maneira dobrada, sob pena de enriquecimento sem causa, vedado pelo nosso ordenamento jurídico, conform
e o artigo 884 do Código Civil.

Por fim, a autora asseverou que os encargos financeiros são abusivos, todavia, nada centrou aos autos no sentido
de comprovar, ônus que era seu.

(TJ-MG - AC: 10000211965710001 MG, Relator: Fabiano
Rubinger
de Queiroz, Data de Julgamento: 11/03/2022, Câmaras Cíveis / 11ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 31/03/2022).

Face ao exposto e princípios de direito aplicáveis à espécie
JULGO IMPROCEDENTE
a presente 'Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais" promovida por
JOSIMAR JUSTINO DOS SANTOS
,
em desfavor de
BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A
, com qualificação nos autos, condenando o autor no pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que arbitro em R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), e o faço com fulcro no § 8º, do artigo 85 do Código de Processo Civil, observando-se o disposto no § 3º, do artigo
98 do Código de Processo Civil
.
(...)”. (ID.
301634880
)

Diante da sentença, apresentou recurso, visando a conversão do contrato de cartão de crédito consignado em empréstimo consignado
.

Pois bem.

A controvérsia gravita em torno da validade do contrato de
cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC)
firmado pelo
Apelante
com a instituição fi
nanceira demandada. Sustenta o A
pelante que, ao tempo da contratação,
julgava estar firmando empréstimo consignado
,
vez que não foi lhe passada
informações claras e adequadas
sobre a natureza jurídica do contrato que estava firmando, dest
acando, ainda que
não desbloque
o
u
e, sequer
utilizou
cartão de crédito.

Na ação, o apela
nte
não nega a contratação de empréstimo junto à instituição finance
ira apelante; o que se contesta na demanda é
que
acreditou estar contratando um empréstimo consignado
, sendo
posteriormente surpreendido com a constatação de que se tratava, na verdade, de um
cartão de crédito consignado.

N
o
ponto, entendo que
o
d. magistrad
o
singular

agiu com
acerto ao sen
tenciar o processo e
não
converter
o contrato
para a
modalidade de empréstimo
pessoal.

Isso porque a instituição
Apelada comprovou nos autos que o Apelante efetivamente utilizava o cartão de crédito
para a realização de
diversas compras
, havendo, inclusive
, pedido de segunda via
do referido cartão, conforme demonstram as imagens abaixo.

Tal prova, inclusive,
refuta a alegação
do Apelante de que
sequer teria desbloqueado o cartão de crédito
, evidenciando seu
conhecimento acerca da natureza da avença e a inexistência de qualquer induzimento a erro
.

Destaca-se, ainda, que embora o A
pelante questione a validade dessas faturas, alegando que foram emitidas apenas para produzir provas contra ele,
não há elementos nos autos que corroborem tal alegação
. As faturas apresentadas pelo banco
constituem prova documental da utilização do cartão
, cabendo ao apelante o ônus de comprovar sua invalidade, o que não ocorreu.

A jurisprudência desta Corte, em casos análogos, tem rechaçado esse tipo de pretensão com base no
princípio do
venire
contra
factum

proprium
, que veda o comportamento contraditório da parte que, após longa utilização do crédito concedido, intenta
para
desconstituir o contrato sob a alegação de vício.

Senão vejamos:

“(...)
Não há como acolher a tese de que o apelado
, absolutamente capaz e sem a condição de
hipervulnerabilidade
, não contratou empréstimo na modalidade Cartão de Crédito Consignado, se restou incontroverso o depósito do crédito em sua conta bancária e os
descontos do valor mínimo das respectivas faturas durante mais de 08 (oito) anos
,
ante a vedação ao
venire
contra
factum

proprium
. Inteligência dos
arts
. 4º, 138 e 145 do Código Civil, c/c o inciso I do art. 373, do Código de Processo Civil. Inexistindo ato ilícito imputável à instituição financeira, não se cogita de condenação, sob o viés da responsabilidade civil, seja por restituição do indébito, ou por danos morais.”
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1006029-48.2023.8.11.0006, Relator: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Data de Julgamento: 11/06/2024, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 13/06/2024) Destaquei

“(...) I -
Não há que se falar em indução a erro do consumidor
na contratação de cartão de crédito consignado,
quando demonstrado a utilização efetiva do referido cartão
. Juntado aos autos as faturas do cartão de crédito, demonstrando a utilização do cartão pela parte, não só correspondente a saques, que por si só já desvirtua o empréstimo consignado, como em compras diversas, não havendo se falar em violação ao direito de informação. II -
As faturas constituem provas mais que suficientes
, de que o autor/apelante utilizou do cartão de crédito disponibilizado pelo requerido/apelado, não havendo como desconsiderar a transação bancária. III - Optando o apelante ao desconto mínimo, o não pagamento do valor integral da fatura acaba por acarretar a incidência de encargos financeiros sobre o saldo devedor, conforme discriminados nas próprias faturas,
motivo pelo qual os descontos continuam sendo devidos.”
(TJ-MT - AC: 10005785020228110047, Relator: SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Data de Julgamento: 10/05/2023, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 16/05/2023) Destaquei

Logo,
não há
que se falar em conversão do contrato de cartão de crédito em empréstimo consignado, porquanto ausente qualquer
demonstração de nulidade ou defeito substancial
na formação do negócio jurídico.

Não configurada a falha na prestação de serviço,
julgo prejudicado
os outros pedidos de indenização por dano moral e repetição do indébito.

Posto isso,
NEGO
PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação
interposto por
JOSIMAR JUSTINO DOS SANTOS
,
para manter intacta a sentença prolatada.

Majoro a condenação
em
ho
norários advocatícios fixados para
R$
3.00
0,00
,
ficando a exigibilidade suspensa, em razão do deferimento da justiça gratuita nos autos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/08/2025